Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730351-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALESSANDRA REGINA DE SOUZA KANIAK PIECARZ, LETICIA CRISTINA KANIAK KUNOW AGRAVADO: CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK, GEORGYA ALMEIDA BRITO, LEONARDO ALMEIDA BRITO, ALESSANDRA ALMEIDA BRITO, ESPÓLIO DE VITOR CARLOS KANIAK REPRESENTANTE LEGAL: CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK D E S P A C H O As embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de dezembro de 2021 15:24:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator